Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. TELEFONIA MÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. “FIDELIZAÇÃO”. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ANUÊNCIA. DESCONTOS. MERA LIBERALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a continuidade do fornecimento dos serviços de telefonia após o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, previsto no negócio jurídico celebrado, autoriza a pretendida restituição do valor dos descontos anteriormente concedidos após o período de “fidelização”.
2. A continuidade dos descontos após o período previsto no instrumento negocial para a permanência do recorrido constituiu ato de mera liberalidade, uma vez que o negócio jurídico não previu a renovação automática após o período de 24 (vinte e quatro meses) e não há controvérsia em relação à ausência de declaração de vontade, pelo recorrido, que possibilitasse a pretendida prorrogação.
3. A dinâmica retratada faz parte das estratégias engendradas no âmbito negocial em um ambiente econômico com inclinação liberal. Nesse ambiente econômico o preço atribuído ao serviço já leva em consideração a possibilidade de "migração" do consumidor para empresas concorrentes e a perda de eventual “quota de mercado”, com o incremento natural do valor do serviço após a “fidelização”.
4. Em relação ao suposto débito afirmado pela telefônica a fatura coligida aos autos não discriminou o valor cobrado pelo desconto de "fidelização" e o suposto valor pela utilização do serviço, o que é corroborado pela afirmação feita pela própria recorrente no sentido de que o valor do ajuste da fatura após a exclusão da multa se referia aos 6 (seis) meses nos quais os descontos seriam indevidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.